Tribunal: TJSP
Processo: 2039285-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PASSAGEM DE GASODUTO – Decisão que indeferiu a imissão provisória na posse e não determinou a realização de pronta perícia prévia – Pleito de reforma da decisão diante da necessidade de pronta avaliação judicial prévia – Cabimento – A indenização decorrente de servidão de passagem se dá nos termos do Dec.-Lei Fed. no 3.365, de 21/06/1.941 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PASSAGEM DE GASODUTO – Decisão que indeferiu a imissão provisória na posse e não determinou a realização de pronta perícia prévia – Pleito de reforma da decisão diante da necessidade de pronta avaliação judicial prévia – Cabimento – A indenização decorrente de servidão de passagem se dá nos termos do Dec.-Lei Fed. no 3.365, de 21/06/1.941 – Deferimento de imissão provisória na posse que deve observar a justa e prévia indenização em dinheiro – Necessidade de avaliação judicial prévia reconhecida na Súm. no 30, de 07/12/2.010, deste TJ/SP – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar a pronta avaliação judicial prévia do imóvel serviendo, para que, após a apuração do valor devido e o efetivo depósito deste pela agravante, seja apreciado pelo Juízo "a quo" o pedido de imissão provisória na posse do bem.